Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA EM DESFAVOR DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO EFETIVO CONDUTOR CAUSADOR DO DANO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO DE FORMA INTENCIONAL POR PARTE DO SEGURADO (MÁ-FÉ). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA DE FORMA SOLIDÁRIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. Ação ajuizada pela seguradora ora apelada (ANCORE), em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 21.458,00) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 25 de agosto de 2018, sob o fundamento da sub-rogação dos direitos de ressarcimento dos valores despendidos a favor de sua associada Adália (terceira estranha à lide).
II. Deferido o chamamento ao processo do efetivo condutor do veículo causador do dano, bem como a denunciação da lide à COOPEVAT.
III. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/1997, artigo 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e daí colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa.
IV. Nesse passo, não prospera a versão do apelante Clernilson (culpa da associada da parte autora), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – id 52277777 e id 52277797) sugere que o recorrente (condutor do veículo) teria deixado de guardar a devida distância de segurança (Lei 9.503/1997, artigo 29, II), a dar causa à colisão da parte anterior do seu veículo (CHEVROLET CLASSIC) na parte posterior do veículo da associada da parte autora que o precedia (FIAT UNO VIVACE).
V. Impositiva, pois, a obrigação de reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, artigo 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, II), em solidariedade com a proprietária do veículo.
VI. O programa de proteção veicular apresenta natureza jurídica similar à do contrato de seguro, dado que o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização (TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1768228, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 20/10/2023).
VII. No caso concreto, a despeito de o condutor do veículo segurado ser o responsável pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, a recorrente COOPEVAT não comprovou, de forma contundente, que este teria agravado intencionalmente o risco (má-fé), uma vez que tal circunstância não pode ser presumida.
VIII. No ponto, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a seguradora deve demonstrar o nexo de causalidade entre eventual embriaguez e o sinistro, ou seja, a embriaguez deve ser a causa determinante para a ocorrência do sinistro.
IX. Assim, a seguradora (litisdenunciada) responde, conjuntamente com o segurado, pelos danos causados a terceiro (Código Civil, art. 787 c/c Súmula 537 do STJ) (REsp 1076138/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012).
X. Recursos conhecidos e desprovidos.